Tribunal: STJ
Processo: 0006275-32.2016.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613065 - SC (2024
/0136689-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RENAN NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE ULIANO COMELI - SC062974
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental,
mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na
Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo extremo.
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado, reiterando que houve a
oportuna e correta impugnação aos óbices de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração, conforme previsto no
art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 619 do
CPP, sendo claro ao afirmar que a parte embargante não impugnou, de forma correta,
os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, na oportunidade em que interposto o
agravo em recurso especial.
5. A irresignação do embargante é mero inconformismo com o resultado desfavorável,
não justificando a oposição dos embargos de declaração. Precedente.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir
matéria já decidida, salvo se houver omissão, contradição, obscuridade ou
."
ambiguidade no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, arts. 932, III, e 1021, § 1o.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
3/8/2023
9/8/2023
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48166916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: b5651b16-0ee2-46b5-b91c-db6000bda857

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48166916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: b5651b16-0ee2-46b5-b91c-db6000bda857

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613065 - SC (2024
/0136689-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RENAN NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE ULIANO COMELI - SC062974
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental,
mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na
Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo extremo.
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado, reiterando que houve a
oportuna e correta impugnação aos óbices de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração, conforme previsto no
art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 619 do
CPP, sendo claro ao afirmar que a parte embargante não impugnou, de forma correta,
os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, na oportunidade em que interposto o
agravo em recurso especial.
5. A irresignação do embargante é mero inconformismo com o resultado desfavorável,
não justificando a oposição dos embargos de declaração. Precedente.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48166922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:44
Código de Controle do Documento: bde19d1a-8ce2-424f-8de5-b671f579d479

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir
matéria já decidida, salvo se houver omissão, contradição, obscuridade ou
."
ambiguidade no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, arts. 932, III, e 1021, § 1o.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
3/8/2023
9/8/2023
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENAN NUNES DE
OLIVEIRA contra acórdão de minha relatoria (fls. 1109/1111), proferido pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo
:
regimental nos termos da seguinte ementa

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro
na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante impugnou adequadamente todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida,
porquanto a defesa não refutou de forma específica os
fundamentos referentes aos óbices das Súmulas n. 7 e 83
do STJ.
4. O óbice referente à Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de
que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de
modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na
espécie.
5. O impedimento referente à Súmula n. 83 do STJ,
por sua vez, deve ser refutado de forma específica, com a
demonstração
da
inaplicabilidade
dos
precedentes
indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto,
mediante a apresentação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial; o que tampouco foi demonstrado pela defesa.
6. A decisão que inadmite o recurso especial não é
composta
por
capítulos
autônomos,
devendo
ser
impugnada em sua integralidade. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48166922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:44
Código de Controle do Documento: bde19d1a-8ce2-424f-8de5-b671f579d479

7. Assim, a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o
conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do fundamento referente aos
óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a
Súmula 182 do STJ.'"

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão
embargado, pois não houve a devida análise dos fundamentos que impugnaram os
óbices de admissibilidade do recurso especial. Reitera que o impedimento das
Súmulas 7 e 83/STJ foi oportunamente refutado pela defesa.
Requer, assim, que seja suprida a apontada omissão, com o provimento do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação do embargante.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, inciso III, do Código de Processo
Civil – CPC.
Na espécie, o acórdão embargado não apresenta nenhum dos aludidos vícios,
sendo claro ao afirmar que os fundamentos que embasaram a inadmissibilidade do
apelo especial (Súmulas n. 7 e 83/STJ) não foram impugnados corretamente, "na
medida em que as razões do agravo em recurso especial (fls. 821/828) se limitam a
reprisar exatamente os mesmos argumentos apresentados no apelo extremo, e que já
(fl. 1113).
foram rechaçados pela juízo de inadmissibilidade do recurso"
Nesse contexto, verifica-se que as teses defensivas relativas ao mérito, trazidas
no recurso especial, sequer foram conhecidas em razão do não conhecimento do
agravo, não havendo falar em quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, que
autorizam a oposição dos embargos de declaração.
O que se verifica, no caso, é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
A propósito:

Documento eletrônico VDA48166922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:44
Código de Controle do Documento: bde19d1a-8ce2-424f-8de5-b671f579d479

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas
hipóteses
de
correção
de
omissão,
obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP.
2. Na hipótese, o embargante cingiu-se a afirmar
que não há óbice à utilização de precedente proferido em
sede de habeas corpus para fins de demonstração da
divergência jurisprudencial. Tal entendimento não reflete a
jurisprudência atual e consolidada deste Sodalício, que se
formou em sentido diametralmente oposto.
Precedentes.
3. Verifica-se, assim, que o embargante não
comprovou a existência de qualquer vício no julgado. Seus
argumentos demonstram, tão somente, o inconformismo
com o resultado do julgamento.
4. "Nos termos do art. 619 do CPP, o recurso de
embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
somente cabível nas hipóteses em que haja, no julgado
impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando, pois, para que as partes
veiculem seu inconformismo com as conclusões adotadas"
(EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe
).
26/10/2021
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe
3/8/2023
de
.)
9/8/2023

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA48166922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:44
Código de Controle do Documento: bde19d1a-8ce2-424f-8de5-b671f579d479

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0136689-3
AREsp 2.613.065 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062753220168240075 50118355420228240075 62753220168240075
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENAN NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE ULIANO COMELI - SC062974
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENAN NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE ULIANO COMELI - SC062974
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515098<41083470@
2024/0136689-3 - AREsp 2613065 Petição : 2025/0040742-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48127997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:26:15
Código de Controle do Documento: 01183FC1-D097-479F-B22A-C32169602CFF